Tribunal: TJMT
Processo: 1015609-23.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015609-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILVANA ARIMATEIA BANDEIRA - CPF: 229.133.191-49 (ADVOGADO), EUDES MARTINS GOMES - CPF: 795.602.701-25 (AGRAVANTE), ROSELY MARIA DA SILVA MARTINS GOMES - CPF: 581.425.501-30 (AGRAVANTE), ALVITA DA SILVA - CPF: 689.661.641-53 (AGRAVANTE), FLAVIA CARDOSO SANTOS MARTINS - CPF: 014.253.411-01 (ADVOGADO), ANA PAULA PEREIRA RIBEIRO SILVA - CPF: 943.995.221-00 (ADVOGADO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), HELYONY CONCEICAO LEVENTI DE AMORIM - CPF: 655.466.281-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RONICHEL LUIZ DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ADAILTON LUZ DE SOUZA - CPF: 627.871.281-49 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA LUZ DE SOUZA - CPF: 352.601.571-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA PRÓPRIA DO MÉRITO DA FASE DE CONHECIMENTO – TRÂNSITO EM JULGADO – MATÉRIA QUE NÃO PODE SER ALEGADA APÓS A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO TÍTULO EXECUTIVO – PRECLUSÃO –
IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO – RELATIVIZAÇÃO – POSSIBILIDADE –
PRESERVAÇÃO DE PERCENTUAL A GARANTIR A DIGNIDADE DO DEVEDOR – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Transitada em julgado a sentença de mérito, ainda que a ilegitimidade do agravante não tenha sido arguida em contestação na fase de conhecimento, não é admissível sua suscitação apenas e tão somente na fase executiva do processo, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada, conforme expressa disposição do artigo 508 do Código de Processo Civil.

A Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2º do CPC/2015, quando preservado um percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1015609-23.2023.8.11.0000

AGRAVANTES: EUDES MARTINS GOMES, ROSELY MARIA DA SILVA MARTINS GOMES e ALVITA DA SILVA

AGRAVADOS: ADAILTON LUZ DE SOUZA e MARIA APARECIDA LUZ DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo”
, interposto por
EUDES MARTINS GOMES, ROSELY MARIA DA SILVA MARTINS GOMES
e
ALVITA DA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr.

Emerson Luis Pereira Cajango
, lançada nos autos do cumprimento de sentença da “
ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais e materiais c/c pedido liminar inaudita altera pars
” nº 0041574-43.2013.8.11.0041, ajuizada por
ADAILTON LUZ DE SOUZA
e
MARIA APARECIDA LUZ DE SOUZA
, que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada, deferiu em parte os pedidos dos executados, ora agravantes, de debloqueio dos valores bloqueados, bem como determinou que fosse realizada penhora e desconto mensal nos proventos percebidos por Eudes e Rosely.

Nas razões recursais de Id. 174283663, os agravantes aduzem, em síntese, a ilegitimidade passiva do agravante Eudes diante de ser casado com a Sra. Rosely à época dos fatos e situação de necessidade que este passou a vivenciar por causa dos bloqueios, bem como que o bloqueio efetivado contra a executada Rosely comprometeu e causou graves prejuízos, além de que a ordem de penhora e descontos mensais dos proventos prejudicará a subsistência dela, ocorrendo o mesmo em relação à executada Alvita.

De outro lado, sustentam a impenhorabilidade de seus vencimentos, na forma do art. 649, IV do CPC, e que “
os valores bloqueados possuem caráter alimentar às agravantes, pois inexistente qualquer outro tipo de renda em favor delas, tendo como principal destinação custear suas despesas do dia a dia e é seu único meio e de sua família de sobrevivência
” (sic).

Destacam que decisão combatida ofende o disposto no art. 805 do CPC, segundo o qual “
quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado
” (sic); que a penhora dos vencimentos seria “
cabível somente diante de valores vultuosos, que fosse capaz de alterar a condição social das Agravantes
” (sic); e que fazem jus à benesse da gratuidade de justiça indeferida na decisão recorrida.

Defendem estarem presentes os pressupostos necessários e “
requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo, sustando-se a eficácia da decisão agravada até julgamento final deste recurso, quando ela - a decisão agravada - deverá ser definitivamente cassada, determinando-se ao Juízo a quo que Oficie às empregadoras dos agravantes, cujos dados encontram-se no comprovante de pagamento de salário juntado aos autos e ao presente agravo, para que não retenha qualquer quantia até ulterior determinação”
(sic).

Quanto ao mérito, pugna, pela provimento do recurso “
com a cassação, em definitivo, da decisão hostilizada, reconhecendo-se equivocada a decisão agravada, determinando esse Egrégio Tribunal, àquele Douto Juízo, que proceda aos desbloqueios das contas corrente e poupanças dos Agravantes, com a devolução dos numerários depositados em seu favor e elimine qualquer possibilidade de bloqueios mensais, de qualquer percentual, por ser uma situação ilícita, ilegal
” (sic) e, subsidiariamente, “
seja determinada a penhora nos salários das Agravantes ROSELY MARIA DA SILVA GOMES e ALVITA DA SILVA na proporção de no máximo 10% (dez por cento)
” (sic).

No despacho de Id. 175382169, a parte agravante foi intimada a comprovar documentalmente que fazia jus à benesse da gratuidade de justiça, tendo apresentado a manifestação de Id. 176620193, acompanhada de documentos.

A almejada concessão da justiça gratuita fora concedida por mim apenas na via recursal, todavia,
indeferida
antecipação da tutela recursal em 28/07/2023, conforme decisão de Id. 176787665.

Os agravados apresentaram contraminuta, argumentando acerca da ocorrência da coisa julgada e preclusão quanto à preliminar de ilegitimidade, e mérito, invocam a possibilidade de penhora de parte do salário dos devedores, de modo que pedem pelo desprovimento do recurso, bem como pela não concessão da justiça gratuita (id. 179676659).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 18 a 20/10/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, quanto a impugnação ao pedido de justiça gratuita, não merece ser acolhida, devendo ser mantido o benefício da assistência judiciária concedido a parte agravante
apenas e tão somente nesta via recursal
, haja vista que a parte recorrida não trouxe aos autos nenhum fato novo que demonstre que a situação econômica dos agravantes fora modificada, capaz de revogar o benefício concedido em decisão de id.
176787665
, dispensando-os, assim, do recolhimento do preparo recursal.

Avançando na celeuma, infere-se dos autos que
ADAILTON LUZ DE SOUZA
e
MARIA APARECIDA LUZ DE SOUZA
, ora agravados, ajuizaram ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais e materiais

em face dos agravantes e de outros, que foi julgada parcialmente procedente.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, os autores requereram o pagamento do valor de R$53.164,98 (cinquenta e três mil, cento e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos), bem como a transferência da propriedade do imóvel para o nome dos mesmos.

Diante do não cumprimento das obrigações, os exequentes agravados pugnaram pela realização de penhora via SISBAJUD, deferida pelo magistrado de origem, que resultou no bloqueio do valor total de R$5.584,29 (cinco mil e quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte e nova centavos).

Os executados agravantes apresentaram impugnação, suscitando, dentre outros pontos, a impenhorabilidade da quantia, haja vista serem verbas salariais, relatando que nunca foram intimados/informados da existência do feito e que somente tomaram conhecimento da demanda após o bloqueio em suas contas bancárias.

Aduziram, ainda, que o agravante Eudes Martins Gomes, restou incluído no polo passivo da demanda em decorrência da época dos fatos estar casado com a Sra. Rosely Maria da Silva Martins Gomes, também agravante, requerendo, então: a) suspensão e cancelamento das penhoras realizadas em todas as contas; b) liberação dos valores; c) realização de audiência de conciliação; d) exclusão do impugnante/executado Eudes Martins Gomes do polo passivo da demanda e; e) a gratuidade da justiç
a.

A impugnação foi rejeitada, insurgindo-se, então, os recorrentes.

É certo que o artigo 525, §1º, II, do Código de Processo Civil prevê como matéria que pode ser deduzida em impugnação ao cumprimento de sentença a ilegitimidade de parte, todavia, o referido dispositivo trata apenas da ilegitimidade relativa à própria fase de execução, decorrente de eventual vício superveniente à sentença de mérito transitada em julgado.

Isso porque, transitada em julgado a sentença de mérito, ainda que a ilegitimidade do agravante não tenha sido arguida em contestação na fase de conhecimento, não é admissível sua suscitação na fase executiva do processo, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada, conforme expressa disposição do artigo 508 do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

No caso em exame, os fatos que os agravantes alegam como ensejadores da ilegitimidade passiva arguida de Eudes Martins Gomes são
anteriores
à prolação da sentença de mérito e, especialmente, ao trânsito em julgado da sentença (ocorrido em 19/12/2020).

A circunstância de haver apresentação da peça contestatória por negativa geral por meio do Curador Especial (Defensoria Pública), que não apelou da sentença, por óbvio não autoriza a discussão sobre a sua ilegitimidade passiva neste momento, em virtude da preclusão operada.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO ACOLHIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - DUPLICIDADE DE AÇÕES - DISCUSSÃO DE INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE GEROU OS DOCUMENTO A QUE BUSCA DAR EFICÁCIA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS APRECIADOS EM SENTENÇA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA MATERIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. As partes, seja na impugnação ao cumprimento de sentença ou nos embargos, podem arguir vícios de julgamento ou de procedimento, como no caso, por exemplo, em que o Tribunal, atento aos termos estabelecidos no título executivo, apresenta a forma de liquidação de valores que entende ser aplicável ao caso. Todavia, em sede de cumprimento de sentença, incabível a reabertura de discussões afetas à fase de conhecimento, tais como invalidade dos negócios jurídicos que geraram os títulos a que se buscou dar eficácia no feito monitório, mormente porque alcançadas pelo manto da coisa julgada material e pela preclusão.

2. In casu, a parte agravante reiterou teses, aliás, já apreciadas em sentença (transitada em julgado).

3.
Assim, agiu com acerto a Juiz a quo ao afastar a impugnação da agravante, posto que o cumprimento de sentença deve ater-se aos limites delineados no título exequendo
.”
(N.U 1011514-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 13/09/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO – REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA PRÓPRIA DO MÉRITO DA FASE DE CONHECIMENTO – TRÂNSITO EM JULGADO – MATÉRIA QUE NÃO PODE SER ALEGADA APÓS A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO TÍTULO EXECUTIVO – PRECLUSÃO – SUCESSÃO EMPRESARIAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A alegada ilegitimidade, trata-se de matéria de defesa própria do mérito da ação de despejo, portanto preclusa.

Na fase de cumprimento de sentença é possível, tão somente, suscitar questões supervenientes à formação do título executivo, sem a possibilidade de reabrir a discussão de temas já superados. Preclusão.
”
(N.U 1017950-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)

Ainda, infere-se dos autos que foram bloqueados R$2.367,96 (dois mil, trezentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos) da conta corrente de Alvita, R$8.990,26 (oito mil, novecentos e noventa reais e vinte e seis centavos) das contas de Sr. Eudes e R$4.668,56 (quatro mil, seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) da conta de Rosely.

Todavia, o magistrado deferiu parcialmente o pedido de desbloqueio requerido pelos impugnantes/executados, em diferentes proporções, em decorrência da diferença do rendimento dos executados, ora agravantes, sendo: a) 75% dos valores penhorados do Eudes Martins Gomes; b) 80% dos valores penhorados de Alvita da Silva, entretanto, deferiu o
pedido de penhora do salário dos agravantes Eudes Martins Gomes e Rosely Maria da Silva Gomes na proporção de 25% (vinte cinco por cento) e 20% (vinte por cento), respectivamente.

Os agravados
sustentam a impenhorabilidade da quantia, haja vista serem verbas salariais
de natureza impenhorável decorrentes de salário, requerendo “
desbloqueios das contas corrente e poupanças dos Agravantes, com a devolução dos numerários depositados em seu favor e elimine qualquer possibilidade de bloqueios mensais, de qualquer percentual”
(sic).

Nos termos do artigo 833, IV, do CPC, são impenhoráveis “
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º
”.

No mesmo sentido, o artigo 854, § 3º do CPC estabelece que compete ao executado comprovar que a quantia bloqueada é impenhorável:

“Art. 854 (...)

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.”

Ademais, é cediço que o c. STJ está excepcionando a regra geral da impenhorabilidade de salários,
quando for preservado à dignidade do devedor e de sua família,
senão vejamos
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, DJe 19/3/2019). [...].”
(AgInt no REsp n. 1.916.117/SP, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.11.2021)

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O DESBLOQUEIO DE VALORES ATINGIDOS PELA ORDEM DE PENHORA ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS – TESE DE IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS – MITIGAÇÃO – POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PERCENTUAL QUE NÃO COMPROMETE O MÍNIMO EXISTENCIAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE -
A jurisprudência do STJ tem entendimento de que é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1931623/SP – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/02/2022, DJe 24/02/2022)
.”
(TJ-MT - AI: 10111290220238110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2023)

A despeito das alegações dos executados agravantes, estes não comprovaram que a quantia constrita possui origem salarial, nem que o valor bloqueado inviabilize a sua sobrevivência e de suas famílias.

Contudo, considerando a condição econômico financeira dos agravantes apresentada nos autos, mister que no caso em questão a constrição seja limitada ao patamar de 15% (quinze por cento) e 10% (dez por centos) do rendimentos líquidos de Eudes Martins Gomes e Rosely Maria da Silva Gomes, respectivamente, percentuais mais razoáveis às partes, atendendo os interesses dos exequentes/agravados que irão reaver o valor do crédito, e aos do devedores/agravantes, que ainda ficarão com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência, restando respeitado o princípio da dignidade humana.

A propósito cito precedentes desta c. Câmara Julgadora,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO – LIMITAÇÃO DA CONSTRIÇÃO EM 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS, QUE NÃO AFRONTAM À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O
propósito da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC é a preservação da dignidade do devedor, a qual pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não venha a afetar sua subsistência digna e de seus familiares.

Na espécie, a penhora online nas contas e ativos financeiros do devedor se mostra possível, já que não ofende o princípio da execução menos gravosa e observa a gradação legal prevista no art. 835 do CPC. Entretanto, considerando os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, deve a constrição ser limitada a 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do executado, percentual esse que atende aos interesses do credor na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, em respeito ao princípio da dignidade humana. Precedentes do STJ.
”

(N.U 1011479-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 12/08/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE BENS DO EXECUTADO A GARANTIR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO BUSCADO PELO EXEQUENTE – DECISÃO QUE DETERMINA A PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA BANCÁRIA – POSSIBILIDADE –
RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO – ADEQUAÇÃO DA CONSTRIÇÃO PARA 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – GARANTIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL – DECISÃO MODIFICADA EM PARTE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O propósito da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC é a preservação da dignidade do devedor, a qual pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não venha a afetar sua subsistência digna e de seus familiares. Na espécie, verificado os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, a constrição de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do executado atende aos interesses da credora na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana. Precedentes do STJ.”
(N.U 1019800- 48.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, apenas para que seja realizada a penhora de 15% (quinze por cento) e 10% (dez por centos) dos rendimentos líquidos auferidos por Eudes Martins Gomes e Rosely Maria da Silva Gomes, respectivamente, até a quitação do débito, entendendo como líquido o bruto menos o IR e a contribuição previdenciária oficial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023